Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de se estabelecer validamente a relação processual (citação) descaracteriza a mora da devedora e, por consequência, afasta o interesse de agir ínsito na execução originariamente deduzida.
2. A ausência de citação, ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, inviabiliza a homologação do acordo e a suspensão do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.